Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO. AUSENTE. SMS. PROVA. DOMICILIO DO AUTOR. ART. 43, §2o CDC. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes sem que houvesse a comunicação do ato.
2 - Efetivado contraditório e a instrução processual, a responsabilização pela inscrição indevida do nome de pessoa física em cadastro de inadimplentes deve ser atribuída àquele que contribuiu com o fato. In casu, caberia ao agente arquivista nos termos do artigo 43, §2o do CDC comunicar ao interessado sobre a inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
3 – Considerando a atual situação de constantes fraudes tentadas através do Sistema de Mensagem de Texto, o encaminhamento de SMS para o celular do possível devedor não atende ao disposto no artigo 43, §2o CDC, quando a única comprovação de seu envio é cópia do sistema da empresa, sem a certeza de que o interessado tomou conhecimento do conteúdo do texto.
4 – Configurada a responsabilidade civil do agente que inseriu o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é cabível a indenização a título de danos morais. Na hipótese trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, decorrentes da própria conduta e independente da comprovação do dano.
5 - O valor fixado a título de danos morais deve estar apto para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela empresa arquivista de dados de dívidas das empresas conveniadas e para compensar a parte autora pelo desgaste com a situação, sendo irrelevante nesta hipótese a comprovação do dano, por ser presumido.
6 - Apelo não provido.